Tribunal: STF
Processo: Rcl 12551
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Reclamação. 2. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Mandado de segurança preventivo contra ato do Procurador-Geral de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Liminar concedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal fixada pelo art. 102, I, “r”, da Constituição. 4. Procedência da reclamação. 5. Agravo regimental prejudicado.